Tribunal: STF
Processo: Ext 325
Classe: Ext
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-21
Data de publicação: 1974-08-21

Ementa:
EMENTA.: - EXTRADIÇÃO. INSTRUÇÃO CORRETA. LEGALIDADE E PROCEDÊNCIA
(DL- 941/69). INOCORRÊNCIA DOS ÓBICES DO ART. 88, II E IV  QUANDO
OS CRIMES SÃO VÁRIOS E, EM MAIORIA, PREVISTOS E APENADOS COM
PRISÃO SUPERIOR A UM ANO, PELA LEI BRASILEIRA ASSIM COMO PELA DO
ESTADO REQUERENTE. DESCABIMENTO DA INVOCAÇÃO DO ART. 98 PERANTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO CURSO DO PROCESSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CITAÇÃO E NULIDADE DE UMA DAS CONDENAÇÕES
IMPROCEDENTE. PEDIDO DEFERIDO.